Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL.
1. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
2. A ausência de título judicial hábil impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente perda do interesse processual.
3. Inviável a cobrança de valores estranhos à ação de conhecimento em cumprimento de sentença.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.